Tribunal: STJ
Processo: 5021749-74.2018.8.13.0145
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2978462 - MG
(2025/0242183-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: SODRE SL DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LABORATORIAIS
LTDA
ADVOGADA
: VIVIANE VIANA SAMPAIO - SP319108
AGRAVADO
: LEANDRO DE ALMEIDA SALMONT
ADVOGADA
: SUELY RIBEIRO PRADO - MG138748
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. Ausência de indicação de
dispositivos legais violados. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ
que não conheceu do recurso com base na aplicação da Súmula n. 284
do STF, tendo em vista a ausência de indicação expressa do dispositivo
legal eventualmente ofendido ou objeto de interpretação divergente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de
indicação expressa de dispositivos legais federais violados inviabiliza o
conhecimento do recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de indicação clara e precisa dos dispositivos legais
supostamente violados caracteriza deficiência de fundamentação,
atraindo a aplicação da Súmula n. 284 do STF.
4. O recurso especial exige a demonstração inequívoca dos
dispositivos legais apontados como malferidos, sob pena de inadmissão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo interno desprovido.
Documento eletrônico VDA55101921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:39:43
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 1b0dbe79-80d6-45b9-951f-fea6bb962272

1. A ausência de indicação precisa dos
Tese de julgamento:
dispositivos legais violados inviabiliza o conhecimento do recurso
especial, aplicando-se a Súmula n. 284 do STF. 2. O recurso especial
exige a indicação inequívoca dos dispositivos legais e a respectiva
demonstração de ofensa, sob pena de inadmissão".

CPC, art
Dispositivo relevante citado:
. 1.029.
STF, Súmula n. 284; STJ, AgInt
Jurisprudência relevante citada:
no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 2.120.664/MG,
Terceira
Turma,
julgado
em

STJ,
AgInt
no

19/9/2022;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
AREsp n. 2.109.813/MG,
Turma, julgado em 26/9/2022; STJ, AgInt no AREsp n. 2.087.834/RJ,
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
13/2/2023.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
10/03/2026
16/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55101921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:39:43
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 1b0dbe79-80d6-45b9-951f-fea6bb962272

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2978462 - MG (2025
/0242183-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: SODRE
SL
DIAGNOSTICOS
E
PESQUISAS
LABORATORIAIS LTDA
ADVOGADA
: VIVIANE VIANA SAMPAIO - SP319108
AGRAVADO
: LEANDRO DE ALMEIDA SALMONT
ADVOGADA
: SUELY RIBEIRO PRADO - MG138748
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO
DE DISPOSITIVOS LEGAIS VIOLADOS. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ
que não conheceu do recurso com base na aplicação da Súmula n. 284 do
STF, tendo em vista a ausência de indicação expressa do dispositivo legal
eventualmente ofendido ou objeto de interpretação divergente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de
indicação expressa de dispositivos legais federais violados inviabiliza o
conhecimento do recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de indicação clara e precisa dos dispositivos legais
supostamente violados caracteriza deficiência de fundamentação, atraindo
a aplicação da Súmula n. 284 do STF.
4. O recurso especial exige a demonstração inequívoca dos
dispositivos legais apontados como malferidos, sob pena de inadmissão.
Documento eletrônico VDA53865963 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:45:17
Código de Controle do Documento: 7f843e58-0774-4260-a5a8-aec7eac47485

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo interno desprovido.
1. A ausência de indicação precisa dos
Tese de julgamento:
dispositivos legais violados inviabiliza o conhecimento do recurso
especial, aplicando-se a Súmula n. 284 do STF. 2. O recurso especial
exige a indicação inequívoca dos dispositivos legais e a respectiva
demonstração de ofensa, sob pena de inadmissão".

CPC, art
Dispositivo relevante citado:
. 1.029.
STF, Súmula n. 284; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 2.120.664/MG,
Terceira
Turma,
julgado
em

STJ,
AgInt
no

19/9/2022;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
AREsp n. 2.109.813/MG,
Turma, julgado em 26/9/2022; STJ, AgInt no AREsp n. 2.087.834/RJ,
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
13/2/2023.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra julgado da Presidência que,
com amparo no
-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça,
art. 21
não conheceu do agravo em razão da incidência da Súmula n. 284 do STF, tendo em
vista a indicação genérica de violação de lei federal sem a particularização dos
dispositivos que teriam sido contrariados ou sido objeto de interpretação divergente.
A parte agravante afirma que o artigo violado foi 148-A do Código de
Trânsito Brasileiro, pois é o único que dispõe sobre a necessidade de realização de
exame toxicológico para obtenção e renovação de CNH.
Sustenta ser indevida a aplicação da Súmula n. 284 do STF, visto que não
seria exigida a indicação literal do número do artigo violado e que a narrativa
recursal permitiria a compreensão exata da controvérsia.
Documento eletrônico VDA53865963 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:45:17
Código de Controle do Documento: 7f843e58-0774-4260-a5a8-aec7eac47485

Tece considerações a respeito da pirâmide de Kelsen para demonstrar a
violação à Resolução do Contran, pois esta é taxativa ao definir que a contraprova é
uma amostra secundária, coletada no mesmo ato que a primeira e analisada pelo
mesmo laboratório.
Afirma que o recurso especial apresentado foi claro ao dispor que as
violações à Resolução do Contran violam de forma reflexa lei federal - o Código de
Trânsito Brasileiro - e que ainda que não tenha escrito ipse litere o
-A nas
art. 148
.
razões do recurso especial, este é o artigo que foi violado
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do recurso
ao órgão colegiado para que lhe dê provimento.
As contrarrazões não foram apresentadas, conforme a certidão de fl. 505.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
O recurso especial interposto nos autos de ação de obrigação de fazer c/c
pedido de indenização por danos morais e materiais cujo valor da causa foi fixado
em R$ 59.652,84 (fl. 11).
Conforme exposto na decisão de fls. 480-481, verifica-se no recurso
especial interposto, com fundamento nas alíneas
e do permissivo constitucional,
a c
que a parte recorrente limitou-se a afirmar violação do Código de Trânsito Brasileiro
e da Resolução Contran n. 923/2022, bem como a alegar pré-questionamento e
inaplicabilidade da Súmula 7 do STJ. Em seguida, passou a defender, em termos
gerais, que o acórdão recorrido contrariou o regime jurídico da contraprova em
Documento eletrônico VDA53865963 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:45:17
Código de Controle do Documento: 7f843e58-0774-4260-a5a8-aec7eac47485

exames toxicológicos previsto em atos normativos do Contran, reproduzindo trechos
desses atos, além de afirmar a existência de divergência jurisprudencial com
julgados estaduais.
No entanto, não indicou de forma inequívoca quais os dispositivos legais
supostamente violados pelo acórdão impugnado ou que tiveram interpretação
divergente nos arestos comparados, o que caracteriza deficiência de fundamentação e
atrai a incidência da Súmula n. 284 do STF.
Registre-se que "o recurso especial é reclamo de natureza vinculada e, para
o seu cabimento, inclusive quando apontado o dissídio jurisprudencial, é
imprescindível que se demonstrem, de forma clara, os dispositivos apontados como
malferidos pela decisão recorrida, sob pena de inadmissão" (AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
AREsp n. 2.120.664/MG,
julgado em
DJe de
.
19/9/2022,
21/9/2022)
Desse modo, a ausência de expressa indicação e de demonstração de
ofensa aos artigos de lei apontados (alínea
) ou de eventual divergência
a
jurisprudencial (alínea
) inviabiliza o conhecimento do recurso, não bastando a
c
mera menção a dispositivos legais ou a narrativa acerca da legislação federal,
aplicando-se a Súmula n. 284 do STF, assim expressa:
É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência de sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.

Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO
DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. PEDIDO DE
MAJORAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. NÃO INDICAÇÃO DOS
DISPOSITIVOS DE LEI VIOLADOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 284 DO
STF, POR ANALOGIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
Documento eletrônico VDA53865963 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:45:17
Código de Controle do Documento: 7f843e58-0774-4260-a5a8-aec7eac47485

1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado
Administrativo n.o 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de
Aos
9/3/2016:
recursos interpostos com fundamento no
(relativos a decisões publicadas a
CPC/2015
partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal
na forma do novo CPC.
2. A ausência de expressa indicação de artigos de lei violados inviabiliza o
conhecimento do recurso especial, não bastando a mera menção a dispositivos legais
ou a narrativa acerca da legislação federal, aplicando-se o disposto na Súmula n.o 284
do STF.
3. Agravo interno não provido. (AgInt no
relator
AREsp n. 2.109.813/MG,
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
26/9/2022,
28/9/2022.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. FALTA DE INDICAÇÃO DE
ARTIGO DE LEI FEDERAL VIOLADO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA 284/STF.
1. O Superior Tribunal de Justiça entende que a falta de indicação clara e precisa
do dispositivo de lei federal alegadamente afrontado implica deficiência na
fundamentação do recurso especial. Aplicável ao caso o óbice da Súmula 284 do STF.
2. Destaca-se que a mera citação de passagem de dispositivos legais no corpo
das razões recursais não satisfaz tal requisito, já que é impossível identificar se o
foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso
especial interposto (AgInt no
Rel. Ministro MAURO
REsp 1.615.830/RS,
CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe
.
11/06/2018)
3. Registre-se que o apelo especial interposto com fundamento na alínea c
do inciso III do
da Carta Magna também requer a indicação precisa do
art. 105
dispositivo legal a respeito do qual se alega a divergência interpretativa, o que
não ocorreu na hipótese dos autos.
4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.087.834/RJ,
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJe
13/2/2023,
de
)
16/2/2023.

Assim, não se verifica equívoco na decisão agravada, que deve ser mantida
por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53865963 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:45:17
Código de Controle do Documento: 7f843e58-0774-4260-a5a8-aec7eac47485

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.978.462 / MG
Número Registro: 2025/0242183-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000241900158003 50217497420188130145
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SODRE SL DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LABORATORIAIS LTDA
ADVOGADA
: VIVIANE VIANA SAMPAIO - SP319108
AGRAVADO
: LEANDRO DE ALMEIDA SALMONT
ADVOGADA
: SUELY RIBEIRO PRADO - MG138748
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL - SERVIÇOS DE SAÚDE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SODRE SL DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LABORATORIAIS LTDA
ADVOGADA
: VIVIANE VIANA SAMPAIO - SP319108
AGRAVADO
: LEANDRO DE ALMEIDA SALMONT
ADVOGADA
: SUELY RIBEIRO PRADO - MG138748
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55077588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:13:53
Código de Controle do Documento: a5b7d747-761a-4406-a847-27b6abb4fac8

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:13:53
Código de Controle do Documento: a5b7d747-761a-4406-a847-27b6abb4fac8